Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. SIGNIFICATIVO COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 116 DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011 C/C ART. 1o DA LEI FEDERAL N. 14.131/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. A Lei Complementar Distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei Federal n. 14.131/2021, regra que deve ser aplicada analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta-corrente, sob pena de se comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento, pois, em tais hipóteses, devem preponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva frente à liberdade de contratar e à autonomia privada.
2. Em detida análise do acervo probatório, percebe-se que a instituição financeira não observou, nos descontos realizados na conta-corrente da apelante em que é creditado o seu salário, o patamar de 30% (trinta por cento), percentual incindível ao tempo dos fatos, aplicável aos contratos de empréstimo consignado e aos efetuados mediante desconto em conta-corrente. Acresça-se que, considerando os valores deduzidos, observa-se que tem sido descontado percentual superior ao estabelecido pela Lei Federal n. 14.131/2021, qual seja, 35% (trinta e cinco por cento), motivo pelo qual o recurso deve ser provido.
3. Saliente-se que a limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.